Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705337-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. PRELIMINARES REJEITADAS. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1099 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 87/96. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO DECISUM. EFICÁCIA PROSPECTIVA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. Conforme disposto no art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. No regime do lançamento por homologação, como no ICMS, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, declarada inconstitucional, configura o justo receio de violação de direito líquido e certo a justificar a interposição do Mandado de Segurança pelo sujeito ativo que ostenta a qualidade de contribuinte. 4. Nos termos do enunciado da súmula 266 do e. STF, "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". No caso dos autos, a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 e 25 da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) e da Lei Distrital no 1.254/1996 é alegada como causa de pedir, e não como pedido principal, o que afasta a alegação da utilização da via mandamental para a impugnação de lei em tese. 5. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 6. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/1996 e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que estabelecem como ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída e entrada de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. 7. A Súmula no 166/STJ e o REsp no 1.125.133/SP, submetido ao rito de recurso repetitivo (Tema 259), dispõem que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 8. O e. Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema no 1.099 da Repercussão Geral: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 9. No julgamento da ADC no 49 pelo e. STF (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021), foi declarada a inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar Federal no 87/1996, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular". 10. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADC no 49/RN, constata-se que a e. Corte Suprema, diante do acolhimento parcial dos aclaratórios, por maioria, modulou os efeitos da decisão para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, a fim de oportunizar aos Estados e ao Distrito Federal a adequação da legislação local à declaração de inconstitucionalidade 11. Nesse contexto, foram modulados os efeitos do decisum para aplicação prospectiva da tese para o exercício de 2024, a partir de quando será ilegítima a imposição tributária, ressalvadas as demandas ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC no 49/RN, qual seja, 29/4/2021. 12. Em 26/3/2024, foi certificado o trânsito em julgado da ADC no 49/RN, sem qualquer alteração posterior ao decidido nos referidos aclaratórios, que, portanto, deve ser observado. 13. Na hipótese em análise, o writ preventivo foi impetrado em momento posterior à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, de modo que a situação jurídica do contribuinte autoriza a cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ao menos até o exercício de 2024. 15. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e providas. Segurança denegada.” No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, 490 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, do CPC, asseverando que “o acórdão recorrido aplicou o entendimento da ADC no 49, sem se atentar a respeito da distinção entre a hipótese dos autos e aquela examinada pelo E. STF. Isso porque a ADC no 49 não analisou a incidência do ICMS-DIFAL, de modo que, para esta parte da discussão, a modulação dos efeitos é inaplicável ao presente mandamus” (ID 68457674, págs. 14 e 15); c) artigos 2o, inciso I, 12, incisos I e XV, e 13, todos da LC no 87/96, 16, 110, 113 e 114, todos do Código Tributário Nacional e 179, IV, da Lei no 6.404/76, tendo em vista a exigência do ICMS na transferência de ativo imobilizado por caracterizá-lo, equivocadamente, como se mercadoria fosse. Afirma, ademais, que as transferências, no caso dos autos, não se caracterizam como operações de aquisição, devendo ser, também por isso, afastada a exigência do ICMS; d) artigo 97 do Código Tributário Nacional, porquanto o DIFAL não poderia ser exigido em razão da necessidade de edição de Lei Ordinária estadual específica para regular as alterações realizadas na LC no 87/96 por meio da LC no 190/22. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao devido processo legal, ao contraditório além de deficiência de fundamentação; b) artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial acerca do descabimento da cobrança de ICMS. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIELLA ZAGARI GONÇALVES, OAB/SP 116.343, MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT, OAB/SP 173.362 e DIANA PIATTI LOBO, OAB/SP 241.582 (ID 68457674, pág. 43) II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, inciso I, 12, incisos I e XV, e 13, todos da LC no 87/96, 16, 110, 113 e 114, todos do Código Tributário Nacional e 179, IV, da Lei no 6.404/76. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação pela Corte Suprema. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012